Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-25.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Recebimento de bolsa de estudos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – BOLSA DE ESTUDOS – Pretensão à desconsideração do prazo de carência estabelecido na LM 1.809/11 para fins de recebimento da bolsa de estudos, com pagamento proporcional do valor despendido pelo Município – Servidor exonerado antes do término do prazo – Município que solicitou o reembolso apenas das parcelas das mensalidades efetivamente custeadas pelos cofres públicos, e

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – BOLSA DE ESTUDOS – Pretensão à desconsideração do prazo de carência estabelecido na LM 1.809/11 para fins de recebimento da bolsa de estudos, com pagamento proporcional do valor despendido pelo Município – Servidor exonerado antes do término do prazo – Município que solicitou o reembolso apenas das parcelas das mensalidades efetivamente custeadas pelos cofres públicos, e não da totalidade do valor do curso – Improcedência da ação de rigor - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001049-25.2017.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCHAL, é apelado ADINALDO VIEIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-25.2017.8.26.0144 -Voto no 30174 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001049-25.2017.8.26.0144
APTE. : MUNICÍPIO DE CONCHAL
APDO. : ADINALDO VIEIRA DA CRUZ
COMARCA: CONCHAL VARA ÚNICA
JUÍZA : BRUNA ACOSTA ALVAREZ

VOTO No: 30174
EMENTA SERVIDOR MUNICIPAL BOLSA DE ESTUDOS
Pretensão à desconsideração do prazo de carência estabelecido
na LM 1.809/11 para fins de recebimento da bolsa de estudos,
com pagamento proporcional do valor despendido pelo Município
Servidor exonerado antes do término do prazo Município que
solicitou o reembolso apenas das parcelas das mensalidades
efetivamente custeadas pelos cofres públicos, e não da totalidade
do valor do curso Improcedência da ação de rigor - Recurso
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Adinaldo Vieira
da Cruz em face do Município de Conchal, requerendo a declaração de
inexigibilidade de débito relativo ao valor integral do curso para o qual a
Municipalidade lhe concedeu bolsa de estudos, por ter havido cobrança indevida.
A sentença de fls. 72/74, cujo relatório se adota, julgou a
ação parcialmente procedente, determinando que o autor reembolse à
Municipalidade apenas o valor correspondente ao período em que lhe foi
concedida a bolsa de estudos, entre junho de 2010 a dezembro de 2011, e não o
valor total do curso, com correção pelo IGPM. Diante da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-25.2017.8.26.0144 -Voto no 30174 - F
3
Inconformado, recorre o Município, alegando que notificou o
requerente para que reembolsasse apenas o valor integral recebido pelos cofres
municipais para custear a bolsa de estudos, ou seja, correspondente às
mensalidades no período entre junho de 2010 e dezembro de 2011; que a
importância de R$ 8.483,39 mencionada na inicial diz respeito apenas às 19
parcelas de mensalidade custeadas com a bolsa, e não à totalidade do curso;
que a documentação acostada comprova o alegado; que o autor agiu de má-fé,
devendo ser condenado nas sanções cabíveis.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 95/99).
FUNDAMENTOS.
O requerente afirma que era servidor municipal e que, nesta
qualidade, obteve bolsa de estudos financiada pelo Município para custeio de sua
faculdade, nos termos da Lei Municipal no 1.809/11. Aduz que deixou de cumprir
prazo de carência estipulado na norma e, por esta razão, o Município solicitou o
reembolso, não apenas das quantias pagas, por dois anos, a título de
mensalidades, mas o valor do curso inteiro.
O Juiz julgou a ação parcialmente procedente, anotando que,
embora não pudesse ser afastado o prazo de carência, a fim de autorizar o
pagamento proporcional da bolsa, como pretendia o autor, o Município não teria
direito à cobrança do valor total do curso, sob pena de enriquecimento sem
causa.
O Município apelou afirmando que cobrou do requerente
apenas o valor equivalente às mensalidades custeadas pela bolsa, entre junho de
2010 e dezembro de 2011, e não o valor integral do curso.
E, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, entendo
que lhe assiste razão.
A documentação acostada aos autos demonstra que o
apelado foi admitido nos quadros municipais em 02.04.10 (fls. 14), recebendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001049-25.2017.8.26.0144 -Voto no 30174 - F
4
bolsa de estudos a partir de junho de 2010 e concluindo os estudos em dezembro
de 2011 (fls. 37).
E, embora o art. 3o, §2o c/c §1o, da Lei Municipal 1.809/11
determine que “caso o servidor beneficiado pela bolsa de estudos deixar o serviço
municipal antes de 4(quatro) anos após a conclusão do curso” “será obrigado a
ressarcir o Município de todo o valor recebido em razão da Bolsa de Estudos”, o
apelado pediu exoneração a partir de 11.11.15, portanto antes de completado o
prazo definido em lei, o que motivou a cobrança dos valores recebidos a título de
bolsa de estudos.
Contudo, não há prova de que a cobrança tenha abrangido a
totalidade do curso, ficando claro, pela redação do parecer jurídico de fls. 23, da
notificação de fls. 24 e dos relatórios de empenhos de fls. 88 e ss. que a quantia
cobrada se refere apenas às 19 mensalidades cobertas pela bolsa, entre junho
de 2010 e dezembro de 2011.
Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa,
porquanto a Municipalidade solicitou apenas o reembolso da importância
despendida pelos cofres públicos com o curso, atualizada pelo índice
determinado em lei.
Era o caso, pois de julgar a ação improcedente, condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Diante do resultado do recurso, deixo de fixar honorários
recursais.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator